Tribunal: TJES
Processo: 5004716-47.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004716-47.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEONICE CONCEICAO SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004716-47.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
CLEONICE CONCEICAO SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO HABITUAL DA UNIDADE. NOTÍCIA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA REDE DA REGIÃO. CONCESSIONÁRIA QUE RECUSOU A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NA INSTALAÇÃO. REVISÃO DE FATURAMENTO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e a condenou a proceder à revisão das contas de energia da autora a partir de junho/2022, ajustando-as ao valor de R$200,00. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em atenção às informações trazidas pela Recorrente, nota-se que explica a concessionária que o sistema de medição que atende a unidade da consumidora é o sistema denominado “Btzero”, em que o medidor fica instalado no poste junto ao transformador de energia, saindo o ramal até a residência do cliente já com consumo medido, destacando-se ainda que a medição é feita de forma remota.

(3). Com efeito, percebe-se desde logo que a conferência da medição está fora do alcance da consumidora, ao contrário de outros tipos de instalação, em que o próprio usuário é capaz de observar o registro de consumo em seu medidor, normalmente localizado nos muros das residências.

(4). Considerando a referida circunstância e o fato de a Recorrida ter narrado junto ao Procon, de forma expressa, a sua desconfiança quanto à eventual possibilidade de que existiam ligações diretas irregulares na rede da região que poderiam estar impactando na leitura de sua unidade consumidora, evidente que a realização de inspeção por parte da Recorrente se fazia imprescindível a fim de dirimir eventuais dúvidas acerca da incolumidade da rede e da própria leitura de consumo da unidade da Recorrida, o que não o fez, negando a solicitação de forma genérica.

(5). Ora, evidente que, embora os sistemas da concessionária sejam automatizados, eventuais ligações irregulares (conforme suspeita da Recorrida) só poderiam ser detectadas pela Recorrente a partir de inspeção presencial no local, de modo que a recusa dispensada
in casu
consubstancia patente abusividade.

(6). Dessa forma, diante da ausência de comprovação da Recorrente quanto à regularidade da rede elétrica no logradouro da Recorrida (ausente também qualquer demonstração de aferição quanto a eventuais inconsistências no equipamento dedicado às leituras de consumo da unidade), entendo descumprido o ônus probatório que incumbia à Recorrente (art. 14, §3º, CDC), fazendo presumir verdadeira a narrativa autoral, ante a sua verossimilhança.

(7). Por isso, não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, sendo devida a revisão do faturamento durante o período impugnado, de acordo com a leitura média dos meses anteriores ao início do problema.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95), mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)